Tribunal: TJES
Processo: 0005482-62.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005482-62.2017.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DEIVID ATILA DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. o Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos
autos
, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).” (AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

4. Não estando demonstrada, de plano, a presença de qualificadora manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DEIVID ATILA DA CONCEICÃO em face da decisão proferida pela MM Juíza da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n. 0005482-62.2017.8.08.0024
,
pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, § 2°, inciso I do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva a despronúncia do réu, em razão da ausência de indícios suficientes de autoria.

Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora sediada no artigo 121, §2º, I do Código Penal (motivo torpe).

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando o
Parquet
pelo não provimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DEIVID ATILA DA CONCEICÃO em face da decisão proferida pela MM Juíza da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n. 0005482-62.2017.8.08.0024
,
pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, § 2°, inciso I do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva a despronúncia do réu, em razão da ausência de indícios suficientes de autoria.

Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora sediada no artigo 121, §2º, I do Código Penal (motivo torpe).

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando o
Parquet
pelo não provimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

Consta da peça acusatória que “no dia 22 de janeiro de 2008, por volta das 16h00min, o denunciado Deivid Atila da Conceição, juntamente com Allan Francisco dos Santos (já falecido), Marcos Venício do Nascimento Santos, vulgo Wilker (menor à época), Altieles Passos de Souza (menor à época) e Kleiton Alves (já falecido), em comunhão de vontades e unidade de desígnios, agindo todos com a intenção de matar, espancaram a vítima Jonathan Silva dos Santos, com diversos golpes e a jogaram no mar, causando sua morte, conforme laudo de exame cadavérico.”

Narra, ainda, a denúncia, que “o delito em comento foi praticado por motivo torpe, em razão da existência de dívida de drogas, posto que a vítima supostamente teria sumido com uma carga de entorpecentes que pertencia aos autores, não quitando o valor correspondente.”

Consigna, “por fim, que o Denunciado corrompeu os menores mencionados na Denúncia, com eles praticando infração penal, que foi a morte da vítima.”

Rememorados os fatos constantes da denúncia, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Dito isso, ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada, seja pelos laudos de exame cadavérico e pericial de local de encontro de cadáver.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável
atuação da recorrente para a prática do crime descrito na peça acusatória.

A testemunha ANA CLAUDIA CATARINO, companheira da vítima,
perante a autoridade policial
, confirmou a presença do ora recorrente na empreitada criminosa.

Veja-se:

[...] QUE morava junto com a vítima quando esta morreu; QUE no dia do fato estavam almoçando a declarante, a vítima, os filhos da declarante e mais outras pessoas quando invadiram a casa 05 rapazes (ALAN (LAMBE-LAMBE), mora na rua José Cuel; o irmão do ALAN, de nome WILKER;
DAVINHO,
mora a subida de São Pedro IV; TIERRES que mora em São Pedro perto da Escola Neuza Nunes ao lado da Igreja Cristo Paz e CLAYTON, que morreu há pouco tempo); QUE esses rapazes entraram na residência chutando a porta e quebrando os vidros das janelas e quebrando tudo na casa; QUE dentro da casa começaram a espancar a vítima, utilizando pedaços de pau e facas; QUE arrastaram a vítima para a rua e o carregaram para atrás da Escola Neuza Nunes e lá o mataram e jogaram o corpo no mar; QUE a declarante não veio à polícia antes porque ficou com medo das pessoas que matara seu companheiro; QUE esses indivíduos vendem drogas na Rua Santo André; QUE essas pessoas falaram que estavam fazendo aquilo porque a vítima havia pegado uma carga de pedra e outra de cocaína e tinha dado sumiço nas drogas sem pagar ao traficante;

Em juízo
, o informante Wilker, menor à época dos fatos, e apontado na denúncia como um dos participantes do crime, narrou que a pessoa apontada como “DAVINHO” é o ora recorrente e “ouviu falar de seu envolvimento.”

Veja-se:

"Que informado sobre o teor da denúncia, o informante disse que é conhecido pelo apelido de 'WILKER', era menor de idade na época dos fatos; que presenciou parte dos fatos e viu ALAN, que era irmão do informante, KLEITON, acompanhado de outras pessoas que o informante não saber dizer os nomes, retirando a vítima de dentro de sua residência, obrigando-a a subir na bicicleta e levando em direção a maré; que a todo momento a vítima era agredida com socos e tapas; que conhece o acusado DEIVID ATILA do bairro, ele está preso mas não sabe dizer o motivo, acredita que o motivo da prisão seja por tráfico de drogas; que o motivo do crime decorreu do fato da vítima ter subtraído drogas de um grupo de traficantes, do qual KLEITON e ALAN faziam parte; que o tráfico de drogas ocorrera no Bairro São Pedro, Santo André; que também tem envolvimento no referido homicídio a pessoa de nome RAFAEL SALUSTIANO, vulgo 'CABEÇÃO'; que não apontou esse nome anteriormente pois tinha medo de que acontecesse algo com sua família; que RAFAEL morreu há pouco tempo, foi assassinado, não sabe o motivo; que quando era menor de idade fazia uso de drogas próximo ao grupo do irmão do informante, mas nunca traficou; que quando foi ouvido na esfera policial foi tudo tranquilo nas duas vezes em que compareceu; que lidas as declarações de fis. 52/53, o informante confirma o seu teor, quanto ao homicídio da vítima JHONATHAN; que lidas as declarações de fis. 136, o informante confirma o seu teor;
que 'DAVINHO' é o acusado DEIVID ATILA; que com relação ao acusado 'DAVINHO', o informante ouviu falar do seu envolvimento
, mas não pode afirmar que viu [...]

Do mesmo modo, a testemunha PC Silvio Nascimento disse,
em juízo
, que participou das investigações, tendo o nome do ora recorrente sido apontado pela esposa da vítima (Claudia) como um dos cinco integrantes que haviam invadido a sua residência.

Narrou, ainda, que Marcos Venicio, menor à época dos fatos, confirmou que o ora recorrente participou do homicídio da vítima.

Veja-se:

"Que informado sobre o teor da denúncia, o depoente disse que é investigador de polícia civil, localizado na DHPP e se recorda em parte dos fatos pois trabalhou nas investigações; que se recorda que, por volta do horário do almoço, a vítima se encontrava em casa, quando chegou o grupo narrado na denúncia e passaram a espancar a vítima ainda em casa;
que a esposa da vítima, salvo engano, de nome CLAÚDIA e algumas crianças; que em seu depoimento a CLAÚDIA trouxe os nomes dos cinco indivíduos, salvo engano, que participaram da ação
; que os motivos dos crimes seria o sumiço de uma droga, apesar de a vítima não participar do tráfico de drogas, ele teria encontrado duas cargas de droga e e teria se apropriado da droga; que foi ouvido nos autos ALTIELES PASSOS, menor à época, que negou os fatos, também foi ouvido como testemunha o falecido RAFAEL SALUSTIANO e foi este último que trouxe todos os nomes indicados na denúncia; que ALAN e CLEITON não foram ouvidos pois já eram falecidos; que MARCOS VENICIO, irmão do ALAN e foi ouvido à época dos fatos, era menor, negou a participação dele mas trouxe com clareza a participação dos demais, inclusive do ALAN; que demorou muito para que o acusado DAVID fosse identificado e encontrado, mas passado um tempo, após retornar do Rio de Janeiro, ele foi preso por tráfico de drogas;
que MARCOS VENÍCIO confirmou que seria o acusado DEIVID, o "DAVINHO"( que procuravam e que participou da ação narrada nos presentes autos
; que MARCOS VENÍCIO fez reconhecimento fotográfico do acusado; que MARCOS VENÍCIO admitiu ter assistido toda a cena do crime; que não sabe informar se os menores responderam a procedimento na Vara da Infância e Juventude."

Não desconheço o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. Ressalte-se a relação do ora recorrente possivelmente na traficância da região, o que resulta no temor infligido sobre as testemunhas, conforme relatado inclusive pela esposa da vítima, ouvida em sede policial.

O receio de represálias, portanto, pode justificar a forma como foram prestados os depoimentos em juízo, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na mesma linha de raciocínio, quanto a tese de decote da qualificadora (torpe), o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decido que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos.
sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri." (AgRg no REsp. 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).” (AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

No caso dos autos, portanto, verifico a presença de prova testemunhal e de outros elementos nos autos a subsidiar a decisão de pronúncia, o que elide, nesta fase processual, a possibilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça supramencionado, de acolhimento da pretensão recursal,
pois
não
está demonstrada, de plano, nos autos,
a presença de

qualificadora manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos.

Aliás, consta dos autos que a morte da vítima supostamente ocorreu em virtude de dívida relacionada ao tráfico de drogas.

Assim, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do ora recorrente no homicídio, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há
indícios
suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.